Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738537-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIANA GOULART MANZAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO. QR CODE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pela autora na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2.1. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandante. Preliminares rejeitadas. 3. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O pagamento indevido de valores pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, mediante desbloqueio com uso de QR Code, acreditando ser orientada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. 6. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479). 7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora. 8. Cabível a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora, acrescidos de juros de mora e correção monetária. 9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 9.1. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em especial o sofrimento psicológico experimentado pela apelada, aliado à inadequada assistência por parte do banco, tem-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) configura-se em quantia apta a compensar a vítima, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito, e desestimulando a reiteração da conduta danosa, sem se descurar do princípio da razoabilidade. 10. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) 485, inciso VI, do CPC, sustentando ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto o dano foi ocasionado pelo próprio descuido e ingenuidade da parte contrária em conjunto com a ação de terceiro meliante (golpe do QRCODE); b) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, afirmando que não pode ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviço, pois a culpa deve ser imputada à parte contrária ou a terceiro, de modo que resta caracterizada a excludente de ilicitude; c) artigos 186, 927 e 948, todos do CC, asseverando que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador de prejuízo a outrem. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 37000980). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 948, todos do Código Civil, 485, inciso VI, do CPC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a pertinência subjetiva com o direito material é aferível pela mera alegação da autora feita na inicial, não havendo necessidade de que essa correlação entre as partes e o direito material em conflito seja real. Ademais, a análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial [...] Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandante [...] Extrai-se da narrativa exordial que, em 28/9/2021, a parte autora fora vítima de fraude perpetrada por estelionatário, haja vista ter recebido ligação telefônica oriunda do número 4004-0001, da Central de Atendimento do Banco do Brasil, a qual noticiava bloqueio realizado em sua conta corrente e a orientava a dirigir-se ao terminal de autoatendimento para providências de desbloqueio do aplicativo bancário, através da leitura de código QR Code. Os documentos de IDs 34767781 e 34767782 evidenciam que foram realizados dois pagamentos na conta da autora, em 28/9/2021 e 29/9/2021, nos valores de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Consta dos autos que a autora procurara a agência bancária e registrara a contestação das transações, em 30/9/2021, relatando o ocorrido (ID 34767783). A análise realizada pela Ouvidoria da instituição financeira apontou parecer desfavorável à contestação das transações, concluindo que não houve indício de falha operacional e/ou de sistema por parte do Banco do Brasil [...] Não obstante, os extratos bancários acostados aos autos (IDs 34767785 e 34767786) denotam que a autora não possui histórico de movimentações de valores relevantes. Impende destacar, ainda, a ocorrência, não detectada pelo sistema de segurança da instituição bancária, de pagamento de valores flagrantemente suspeitos, em período de aproximadamente 24 horas, referentes às transações contestadas. Por fim, tendo a autora comparecido à agência bancária imediatamente após tomar conhecimento da fraude, caberia à instituição financeira ao menos suspender a compensação de tais boletos, diante do indício de fraude. Nesse contexto, não se revela razoável imputar à autora a culpa exclusiva pelo evento, sobretudo quando os pagamentos impugnados fogem do perfil bancário da consumidora, superando em 35 (trinta e cinco) vezes o limite diário para transações, que não ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, a falha na prestação de serviço se mostra cristalina, notadamente pelo fato de que a ligação se originou de número telefônico de propriedade do réu, qual seja, a Central de Relacionamento BB constante no site do requerido – 4004-0001 –; tal situação, aliás, sequer foi impugnada pelo réu. Vale ainda destacar que além de o número da ligação de origem ter partido de um dos canais do banco, não seria de pronto possível à autora desconfiar que se tratava de fraude, pois os seus dados pessoais, à rigor sob sigiloso, eram conhecidos e foram utilizados pelos fraudadores. Com efeito, a simples menção às teses sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da cliente, por se tratar de fraude de terceiros, não desobriga o réu de adequá-las ao caso concreto, com indicação precisa de sua ocorrência e instrumentalização de provas que comprovem os desdobramentos ocorridos após a concretização da fraude da qual a consumidora fora vítima. Cumpre destacar, sobretudo, que as circunstâncias delineadas pela autora como fraudulentas se caracterizam como fortuito interno, por consistirem em fato, atualmente previsível e evitável, relacionado com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador do serviço [...] Muito embora a alegação de que o sistema apresentasse telas de alerta antes da transação de liberação do dispositivo no terminal de autoatendimento, assim como na tela onde o QR Code é apresentado para habilitação, o banco não trouxe qualquer elemento nos autos que comprove que este alerta fora emitido na operação realizada pela apelada, não se eximindo do ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É inconteste que, apesar de ter se dirigido a uma agência do banco requerido, toda a operação fora realizada sob orientação dos fraudadores. Portanto, nada impede que os mesmos agentes, os quais já detinham informações sigilosas de forma indevida, possam também ter alterado as informações contidas no terminal de autoatendimento bancário. Assim, confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso causado à autora, a restituição das quantias indevidamente descontadas da conta bancária da autora é medida que se impõe, não merecendo reparo a sentença vergastada quanto a este ponto [...] diante da falha na prestação do serviço, da ausência de segurança e sigilo das informações bancárias da consumidora, da repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo d. Magistrado de origem, cujo valor se mostra suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela apelada, sem que se configure enriquecimento sem causa” (ID. 35225941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 37000980), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016